Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. MODALIDADE VIRTUAL E PRESENCIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA. ASSEMBLEIA REALIZADA. PEDIDO PREJUDICIADO. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. APLICAÇÃO DE MULTA. SÍNDICO. REPRESENTANTE PROCESSUAL. TERCEIRO ALHEIO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PUBLICAÇÃO TEMPESTIVA. OMISSÃO NA PAUTA. CORREÇÃO IMEDIATA. EXCLUSÃO DA MULTA.
1. Resta prejudicado, por perda superveniente do objeto, o pedido formulado exclusivamente em antecipação da tutela recursal e indeferido pela relatoria, para realização de assembleia de condomínio na modalidade exclusivamente presencial quando esta já se realizou na modalidade híbrida.
2. Se o processo foi ajuizado exclusivamente contra o condomínio e a ele foi imposta obrigação de fazer, a multa pelo suposto descumprimento da ordem não pode ser direcionada, pessoalmente, à pessoa física da síndica, sua representante processual, por não ser parte dos autos, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa.
3. A representação judicial do condomínio pelo síndico, determinada pelo artigo 75 do Código de Processo Civil, não se confunde com a sucessão processual ou com a substituição processual, de modo que não faz do representante litisconsorte do representado nos autos.
4. A multa diária (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida e não pode acarretar o enriquecimento indevido da parte beneficiária.
5. De acordo como artigo 537, §1o do Código de Processo Civil é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda ou sua exclusão, de ofício ou a requerimento, se necessário diante da alteração fática seja para conferir maior eficácia à medida, seja por excessiva ou desnecessária ao seu fim coercitivo.
6. Comprovado que não houve resistência do réu quanto ao cumprimento da ordem judicial, tendo realizado a publicação do edital de convocação de assembleia de condomínio de forma tempestiva e corrigindo prontamente omissão na pauta, com republicação após dois dias, a multa aplicada no valor diário de R$ 5.000,00 se mostra não só excessiva, como também desnecessária ao seu fim coercitivo, devendo ser excluída.
7. Recurso em parte prejudicado e parcialmente conhecido. No mérito, provido.